Tribunal: TJES
Processo: 5000476-68.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-68.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA FRACALOSSI FEIJO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000476-68.2025.8.08.0004

RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: JESSICA FRACALOSSI FEIJO e BANCO DO BRASIL S/A
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA MEDIANTE FRAUDE. REGISTRO NO SCR. DESÍDIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Neon Pagamentos S.A. em face de sentença que acolheu pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora foi vítima de fraude na abertura de conta corrente, o que gerou lançamento de prejuízo no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, resultando na suspensão integral de seu limite de crédito em outra instituição financeira (Banco do Brasil) por quase quatro anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao permitir abertura de conta por terceiro; (ii) se a manutenção do registro negativo no SCR por período excessivo (2021 a 2025) e a consequente perda de crédito configuram dano moral; e (iii) se o
quantum
indenizatório fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor fundamentada na teoria do risco da atividade (art. 14, CDC).

A recorrente não comprovou a autenticidade da contratação, sendo verificado que os documentos e a "selfie" utilizados pertenciam a pessoa diversa da autora, configurando falha na segurança do serviço.

A desídia administrativa em solucionar o imbróglio por quase quatro anos, forçando a consumidora a buscar a via judicial após diversas tentativas frustradas, caracteriza perda do tempo útil e desvio produtivo.

O dano moral é legítimo diante da repercussão concreta da anotação no SCR, que ensejou o cancelamento efetivo do limite de crédito da autora no Banco do Brasil, extrapolando o mero dissabor.

A manutenção do valor indenitário de R$ 5.000,00 justifica-se pela aplicação do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES, por não ser o montante irrisório nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. A abertura de conta por fraude gera responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A manutenção prolongada de registro indevido no SCR que resulte em restrição concreta de crédito em outras instituições financeiras configura dano moral indenizável. 3. A demora excessiva na resolução administrativa de fraude bancária caracteriza desvio produtivo do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X, e art. 98;

CDC, arts. 6º, VIII, e 14;

CC, arts. 186, 389, 405, 406 e 927;

CPC, art. 373, II;

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado 11 e Enunciado 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
NEON PAGAMENTOS S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
JESSICA FRACALOSSI FEIJO.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos autorais (ID18107214), nos termos do dispositivo a seguir:
“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, para alterar a tutela concedida no Id 63648605 e: a) DECLARAR a dívida de R$ 3.633,00 (três mil seiscentos e trinta e três reais) lançada no Relatório de Empréstimos e Financiamentos do Sistema de Informações de Créditos do Banco Central – SCR inexigível tanto pela empresa Neon, quanto para ser utilizada como fundamento de limitação de crédito pela requerida Banco do Brasil, sob pena do pagamento de multa única que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento. b) CONDENAR, solidariamente, as requeridas BANCO DO BRASIL S/A e NEON PAGAMENTOS S.A. a pagarem à autora JESSICA FRACALOSSI FEIJO, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento, conforme súmula 362, STJ, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.”.

Em sede recursal (ID 18107217), a parte recorrente sustenta a legitimidade da contratação via aplicativo mediante validação, defendendo o exercício regular de direito na cobrança e a inexistência de dano moral. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 18107226).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois estão ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge patente relação de consumo entre as partes, o que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). Conforme a sistemática do CDC, adota-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, o qual se funda na teoria do risco da atividade. Desse modo, a mera comprovação do dano e do nexo de causalidade impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 14).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

Infere-se dos autos que a parte autora foi vítima de fraude, mediante a abertura de conta indevida junto ao réu Neon Pagamentos S.A., o que gerou um lançamento de “prejuízo” no Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central. Tal registro, por sua vez, motivou o Banco do Brasil S/A a suspender integralmente o limite de crédito da consumidora sem prévia notificação ou justificativa idônea.

É imperioso registrar que, de fato, a documentação comprova que todo o imbróglio sofrido pela autora decorreu de erro exclusivo da parte recorrente. A parte recorrente (Neon), embora alegue a regularidade da contratação via aplicativo, não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade do negócio jurídico, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Verifica-se, por meio dos documentos acostados, que a “selfie” e o documento de identificação utilizados para a abertura da conta são de pessoa diversa da autora (ID 18107207, pág. 6), tanto que a própria instituição bancária informou em sua contestação que “promoveu a baixa do contrato no mesmo dia”, eis que notou possibilidade de fraude.

É imprescindível assinalar que a atitude das instituições financeiras em monitorar riscos não é, por si só, uma prática indevida. No entanto, no cenário específico deste processo, identifico uma falha grave na prestação de serviço devido à excessiva desídia na resolução da questão. O período transcorrido desde o primeiro alerta de fraude feito pela autora (meados de 2021) até a efetiva baixa da restrição apenas em 2025, extrapola o limite do aceitável e do bom senso.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam situação que ultrapassa a mera discussão acerca da simples anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), circunstância que, isoladamente considerada, este Relator possui entendimento no sentido de não ensejar, por si só, reparação extrapatrimonial.

Todavia, a hipótese examinada revela peculiaridades relevantes que afastam a incidência desse entendimento restritivo.

Conforme se extrai da petição inicial, dos documentos acostados e da dinâmica fática delineada nos autos, a autora demonstrou que teve o limite integral de seu único cartão de crédito zerado pelo Banco do Brasil em razão de apontamento existente no SCR, referente a débito vinculado à instituição Neon Pagamentos, contrato este cuja própria recorrida admitiu possuir indícios de fraude, tanto que orientou a consumidora, ainda em 2021, a registrar boletim de ocorrência e encaminhar documentação comprobatória para análise administrativa.

Os documentos acostados corroboram a narrativa autoral, especialmente os e-mails trocados com a instituição financeira, o boletim de ocorrência registrado e o relatório do SCR, no qual consta a anotação da dívida no importe aproximado de R$ 3.633,00.

Observa-se, ainda, que a controvérsia não se limita à permanência de anotação cadastral. O que efetivamente restou demonstrado foi a repercussão concreta e imediata da restrição na esfera jurídica da autora, que sofreu redução abrupta de seu limite de crédito, sem prévia comunicação, passando a enfrentar reiteradas negativas de transações financeiras e impossibilidade de utilização do único cartão de crédito que possuía, inclusive para despesas cotidianas.

Há, portanto, inequívoca falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque a instituição financeira requerida, mesmo diante da suspeita de fraude anteriormente comunicada pela consumidora, não demonstrou ter adotado providências eficazes para impedir a perpetuação dos efeitos da contratação contestada.

Nesse cenário, o dano moral decorre não da mera existência do apontamento no SCR, mas dos efeitos concretos produzidos pela manutenção da restrição indevida e pela consequente supressão do limite de crédito da autora, circunstâncias que extrapolam o mero dissabor cotidiano e atingem diretamente sua esfera de dignidade, tranquilidade e segurança financeira.

A situação evidencia, ainda, perda substancial do tempo útil da consumidora, compelida a buscar solução administrativa por anos sem resposta efetiva, necessitando realizar contatos reiterados com as instituições financeiras, deslocamentos e, por fim, ajuizar a presente demanda para solucionar problema decorrente de falha do serviço bancário, circunstância compatível com a teoria do desvio produtivo do consumidor, já acolhida pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante dessas particularidades, entendo configurado o dever de indenizar, visto que restou caracterizada a falha na prestação do serviço dos requeridos, consistente na manutenção de restrição indevida e na suspensão arbitrária de crédito, mesmo após a baixa definitiva da inserção do dado no SCR. Tal conduta é ilícita e viola o disposto nos artigos 7º, parágrafo único c/c 14 do CDC c/c arts. 186 e 927 do Código Civil.

Neste prisma, agiu com acerto o juízo sentenciante ao declarar a inexistência do débito objeto da lide e estabelecer o numerário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, visto que se encontra razoável frente aos danos experimentados pela autora.

Por fim, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.” Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)